Tribunal: TJMT
Processo: 1032026-08.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032026-08.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA LITIA RIBEIRO - CPF: 029.392.491-05 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
COISA JULGADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PRÉVIAS. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO
DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
IM
PROVIDO.

Verifica-se que da sentença que reconheceu a ilegitimidade do débito e negativação perpetrada pelo Agravante, foi objeto de recurso somente pela parte autora, e somente sobre o dano moral, não podendo mais ser discutida a legitimidade da negativação, pois abarcada pela coisa julgada.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza, por si só, dano moral
in
re

ipsa
, não sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto para ensejar a indenização.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexiste anotação restritiva legítima e no momento da negativação indevida, pois a presunção de ausência de dano moral pressupõe a coexistência de registros anteriores regulares.

Conforme informação da
decisão
monocratica
a negativação legitima é posterior a discutida nesses autos, o que afasta a aplicabilidade da súmula 385 do STJ, o que confirma a inexistência de registros ativos que pudessem afastar a presunção do dano moral.

O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando
precedentes
em casos análogos e as circunstâncias específicas do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O quantum indenizatório de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) é adequado para compensar o dano sofrido e cumprir a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Recurso
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra decisão monocrática que, ao analisar o Recurso Inominado
interposto pela parte autora
,
deu
-lhe provimento,
condenando o Agravante
a indenização por danos morais.

A agravante sustenta que a decisão monocrática
carece de reforma pois a negativação é devida.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

A decisão monocrática proferida
que
reconheceu
o direito ao dano moral, em razão do reconhecimento da
inscrição indevida
declarada em sentença, e reconhecendo a inaplicabilidade da súmula 385 do STJ ao caso.

Primeiramente, há que se destacar que nesse momento processual não cabe mais a discussão sobre a legitimidade da negativação, uma vez que o Agravante não recorreu da sentença que declarou inexigível a dívida, mas afastou o dano moral, mas somente a Agravada que interpôs o recurso inominado, e sendo apenas o objeto de análise apenas a aplicabilidade da súmula 385 do SJT ao caso.

Assim, o reconhecimento da ilegitimidade do débito e ilegalidade da negativação foi abarcada pela coisa julgada, não podendo mais ser analisada por essa Turma Recursal.

Com isso, a
controvérsia recursal reside na necessidade (ou não) de
a
indenização por danos morais.

Analisando os autos, verifica-se que
o extrato do Serasa, acostado aos autos pela parte
autora
, indica que
a
restriç
ão é posterior ao objeto dessa ação, o que foi corroborado pela afirmação da
decisão monocrática
“
Conforme se extrai do
extrato de negativações colacionado aos autos (ID 283510941), a inscrição indevida promovida pela recorrida NU PAGAMENTOS S.A. (identificada no extrato como NU FINANCEIRA S/A), referente ao débito ora declarado inexigível, foi disponibilizada nos órgãos de proteção ao crédito na data de 27 de setembro de 2023.

O mesmo extrato demonstra a existência de um débito anterior, em nome da empresa AGLIARDI GARCETE COMIN LTDA ME, com data de ocorrência em 10 de agosto de 2023. Contudo, a inscrição referente a este débito anterior somente foi efetivada, ou seja, disponibilizada no cadastro de inadimplentes, em data posterior à inscrição indevida promovida pela recorrida, especificamente no dia 21 de outubro de 2023.
”
.

Assim,
não há registro ativo que pudesse afastar a presunção do dano moral
.

O dano moral, na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, configura-se in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação do prejuízo concreto, pois decorre automaticamente da violação do direito à imagem, honra e crédito do consumidor. A simples negativação indevida gera presunção do abalo moral, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento ou constrangimento específico. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência, uma vez que a restrição creditícia injusta pode causar transtornos e limitações ao consumidor, atingindo sua dignidade e reputação no mercado.

Relativamente aoquantumindenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(
REsp.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais são:aextensão do dano(artigo 944 do CC),função pedagógica do dano moral,capacidade econômica das partes,evitar o enriquecimento sem causaeprincípios constitucionais da razoabilidade e daproporcionalidade.

Sobre o valor a ser fixado a
titulo
de danos morais, destaco entendimento aplicado nesta turma:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.ENERGIAELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE TOI E DE LAUDO EMITIDO PELO INMETRO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.SUSPENSÃODO FORNECIMENTO DEENERGIAELÉTRICA. RESTABELECIMENTO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de procedência do pedido inicial para o fim de declarar inexistente o débito referente a recuperação de consumo, determinar a revisão das faturas dos meses de agosto e setembro de 2019 e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatromilreais) a título de danos morais. 2. Propósito recursal para julgar improcedente os pedidos iniciais, ou seja, declaração de inexigibilidade do débito referente a recuperação de consumo, retificação de faturas e condenação em dano moral. 3. Preliminar de incompetência pela necessidade de perícia técnica afastada por serem os documentos presentes nos autos suficientes ao deslinde da causa. 4. A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional deEnergiaElétrica – ANEEL, na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço deenergiaelétrica. 5. Recorrente que não apresentou termo de ocorrência e inspeção, tampouco, laudo emitido pelo INMETRO. Assim, não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a manutenção da decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado e a necessidade de revisão das faturas subsequentes. 6. Havendo interrupção do fornecimento deenergiaelétrica em decorrência de faturas contestadas na via administrativa, imperioso se faz o reconhecimento do dano moral.

7. Quantum arbitrado em R$ 4.000,00 (quatromilreais). 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1013086-74.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020)

Á vista do exposto, entendo que o
quantum
de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o
enriquecimento indevido da parte autora, além de ter caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025